Tribunal: TJMT
Processo: 1013099-02.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013099-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 594.297.801-82 (RECORRENTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1013099-02.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): JOSE DOS SANTOS PEREIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UC E DE DEMORA APÓS PEDIDO DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COBRANÇAS INDEVIDAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO – DESOBEDIÊNCIA AO PRAZO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL PARA A LIGAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE LIGAÇÃO POR LIMINAR – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da solicitação de ligação dos serviços de energia elétrica, devem ser devidamente seguidos os prazos estabelecidos nos artigos 30 e 31, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.

Havendo cobrança indevida após a solicitação de cancelamento dos serviços e que demora após o pedido de ligação, o que veio a ocorrer somente com o deferimento da liminar, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando a devolução em dobro das faturas de janeiro e fevereiro/2021, bem como condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço consistente em cobrança indevida após solicitação de desligamento da UC e demora na ligação dos serviços após solicitação de ligação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da

pretensão formulada na inicial, para condenar a reclamada a:
1)
a devolver à parte autora a quantia de
R$157,92 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), em dobro
, referente ao pagamento das faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2021, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação (29/04/2021 - DJE) e; 2) a pagar à parte autora a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (29/04/2021- DJE) por se tratar de ilícito contratual.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que para que exista nova ligação faz-se necessário o atendimento de padrões técnicos e de segurança, de modo que a concessionária necessita de prazo.

Afirma que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em dano extrapatrimonial.

Requereu o provimento do recurso para excluir a condenação a título de dano moral e, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores e de indenização por dano moral, em virtude do pagamento de faturas indevidas, as quais foram emitidas após a solicitação de desligamento da unidade consumidora, bem como por demora na ligação do serviço de energia elétrica após a solicitação de ligação dos serviços.

Aduz o promovente na inicial que é titular da Unidade Consumidora 6/119532-6 e que por dificuldades financeiras em 18.12.2020 solicitou o desligamento da unidade consumidora e se mudou para a residência da sua sogra, conforme protocolo nº 5628106, oportunidade em que os funcionários da concessionária compareceram para retirar o relógio medidor.

Ocorre que mesmo não havendo o consumo de energia elétrica, continuou a receber cobranças. Após decidir voltar para o imóvel juntamente com sua família, compareceu na concessionária em 22.04.2021 para solicitar a ligação dos serviços (protocolo nº 17629774), oportunidade em que foi condicionado a realizar o pagamento das faturas, quitando as com vencimento em janeiro e fevereiro/2021.

Ocorre que mesmo após a solicitação e diversas reclamações administrativas, a concessionária não realizou a ligação dos serviços de energia elétrica, o que veio a ocorrer somente após o deferimento da liminar, em 29.04.2021.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte promovida se insurge tão somente quanto à indenização por dano moral, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido, a fim de que a sentença de parcial procedência seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado nos autos que houve cobrança indevida após a solicitação de cancelamento dos serviços e que houve demora após o pedido de ligação, o que veio a ocorrer somente com o deferimento da liminar.

Aliás, é fato incontroverso nos autos que a ligação veio a ocorrer somente com o ajuizamento da ação, já que a concessionária se limita a alegar que agiu no exercício regular de seu direito e que necessita de prazo para realizar a ligação, sequer impugnando os diversos protocolos apresentados na inicial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da solicitação de ligação dos serviços de energia elétrica, devem ser devidamente seguidos os prazos estabelecidos nos artigos 30 e 31, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.

Havendo comprovação de que o serviço somente fora ligado no curso da lide, após deferimento da medida liminar, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021